Tribunal: STF
Processo: RE 72690
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1972-02-28
Data de publicação: 1972-02-28

Ementa:
ARREMATAÇÃO EM EXECUTIVO FISCAL. TRANSCRIÇÃO DA RESPECTIVA CARTA.
ARGÜIÇÃO DE SUA NULIDADE POR VÍCIO DA AVALIAÇÃO. MANDADO DE
SEGURANÇA. II. E O MANDADO DE SEGURANÇA VIA JUDICIAL IMPROPRIA A
CONSECUÇÃO DAQUELES FINS. III. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 268. RECURSO
PROVIDO.